Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA CITAÇÃO. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE. VALORES. CONTA CORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, restou juntado aviso de recebimento de citação postal, além disso, o executado, ora agravante, compareceu aos autos, o que demonstra o sucesso do ato de comunicação, além de suprir eventual falta ou defeito desta, conforme o art. 239, § 1o do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ausência de citação.
2. A Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a prescrição intercorrente ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização.
2.1. In casu, observa-se que a paralisação processual ocorreu antes da citação e por inércia imputável ao Poder Judiciário, o que impõe a aplicação da Súmula 106 do STJ, de modo que, diferente do que quer fazer crer a parte agravante, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.
3. A parte afirma que os valores penhorados são oriundos de comissão de venda de imóvel efetuado pela sua companheira, que seria corretora de imóveis, contudo, não há nos autos qualquer elemento comprobatório dessas alegações, não havendo que se falar em impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.